Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO 13 DE 2012. VALOR DA DÍVIDA. DÉBITO CONSOLIDADO. AUSENTE ATUALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO AFASTADO.
1. O Provimento no 13/2012 autoriza o arquivamento de processo de execução fiscal, sem baixa na distribuição, no caso de o valor total da dívida ser igual ou inferior a R$ 7.889,24 (Artigo 2o do Provimento 54, de 19 de fevereiro de 2021).
2. O §2o do artigo 1o do Provimento 13/2012, incluído pelo Provimento 55/2021, estabelece que “O valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ”.
3. Indevido promover-se ao arquivamento da execução fiscal com amparo em valor da dívida desatualizado há mais de 4 anos, sem que haja prévio conhecimento quanto ao efetivo valor atualizado da dívida ou mesmo quanto ao débito atualmente consolidado no CPF do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.